Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-83.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703719-83.2019.8.07.0010 RECORRENTE: SÉRGIO NONATO PINHEIRO DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DESSA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, depois de subtrair um filtro purificador de água arrombando a porta da cozinha do quartel do Corpo de Bombeiros onde estava instalado. 2 Mantém-se a qualificadora de rompimento de obstáculo quando a perícia técnica comprova sua ocorrência, corroborando a prova testemunhal. 3 Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 4o, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo, por ausência de provas robustas para ensejar a sua condenação. Afirma que caso mantida a condenação, deve ser afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 157, § 4o, inciso I, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027